Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730704-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINEIA APARECIDA LISBOA DA COSTA AGRAVADO: UNICA EDUCACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADINEIA APARECIDA LISBOA DA COSTA contra decisão de ID 166022933 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ÚNICA EDUCACIONAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que se encontra inapta fisicamente para se locomover até a instituição de ensino; que a faculdade se recusa a marcar data para apresentação de seu trabalho de conclusão de curso; que há risco de cursar novamente a disciplina no próximo semestre. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de marcação de data para apresentação do trabalho de conclusão de curso. Custas recolhidas (ID 49428210). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à probabilidade do direito, é necessário oportunizar o contraditório para melhor elucidação dos fatos. Nas conversas realizadas em ambiente virtual com funcionário da instituição de ensino (ID 165011508 dos autos de origem), não há exposição dos fundamentos que justificaram o indeferimento do pedido de remarcação da banca de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. Conquanto existam documentos comprobatórios da impossibilidade médica de comparecimento no final do segundo semestre de 2022 (ID 165008635 dos autos de origem), não está clara a data do retorno ao ensino presencial, tampouco as razões que ensejaram a reprovação na disciplina. Quanto ao risco na demora, assiste razão ao juízo singular sobre a ausência de urgência, uma vez que há outras disciplinas pendentes de aprovação. Nesse cenário, a parte agravante deverá, para conclusão da graduação, cursar outras disciplinas no segundo semestre de 2023, não dependendo exclusivamente da apresentação do trabalho de conclusão de curso para colação de grau. Portanto, a remarcação imediata de sua banca examinadora não se revela medida de extrema urgência, incompatível com o aperfeiçoamento da relação processual. Competirá ao juízo de origem, após a manifestação da parte agravada e a adequada instrução probatória, deliberar sobre eventual superveniência de urgência, na hipótese de se aproximar o final do próximo semestre letivo sem o julgamento de mérito da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora